Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação.
2. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC).
3. Ausente a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afigura-se acertada a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação.
4. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorizações recíprocas, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que os débitos oriundos desse importe “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). 4.1. No caso em exame afigura-se plausível a presunção relativa de que o mútuo em destaque na causa de pedir foi contratado em benefício da entidade familiar em destaque, nos termos dos enunciados normativos supracitados.
5. É perceptível, portanto, que deve ser admitida a penhora de patrimônio pertencente à ora agravante para a satisfação de dívida comum à sociedade conjugal, nos termos da norma prefigurada no art. 790, inc. IV, do CPC.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.